Tribunal: TJMT
Processo: 1027773-67.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027773-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA ADEVAIR SOARES DA SILVA - CPF: 209.117.501-34 (APELADO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), BANCO PANAMERICANO S.A. (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATO NEGATIVO – ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO –RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO PANAMERICANO S.A.

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória C/C Consignação em Pagamento C/C Indenização Por Danos Morais Nº 1027773-67.2018.8.11.0041, proposta por
MARIA ADEVAIR SOARES DA SILVA,
que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando inexistente o débito de R$ 2.525,00; ratificou a liminar; condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora, bem como às custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante aduz, em síntese, que a inicial narra que a Apelada não solicitou ou firmou o contrato objeto do feito, tomando conhecimento em razão de depósito realizado em sua conta bancário e informações de seu gerente de que se tratava de cartão de credito rotativo.

Sustenta ser a contratação válida, eis que preenchido todos os requisitos necessários para sua validação, bem como que o cartão de crédito consignado nº 4218XXXXXXXX7028, foi devidamente contratado em 21/12/2005, após expressa manifestação de vontade da parte autora, havendo posterior migração do cartão para a base do banco Apelante “o mesmo recebeu a numeração 4346xxxxxxxx6033, conforme faturas em anexo e também anexada pela parte Recorrida.”

Assevera que foram realizadas diversas compras e um telesaque “no dia 16/02/2018, no valor de R$ 2.525,00, valor este devidamente transferido para conta de titularidade da parte Recorrida, conforme comprovante de TED em anexo e também pelos documentos juntados na inicial, reforçando a inexistência de fraude”.

Consigna que a Apelada estava ciência dos valores e da contratação realizada demonstrando sua anuência no valor contratado, bem como que “fora devidamente observado por este Banco todo procedimento legal, sendo requerida toda a documentação pertinente, como cópia da identidade, comprovante de residência e comprovante de renda, possuindo ainda, cláusulas contratuais claras ao determinar o serviço contratado”.

Esclarece que “o contrato seguiu as diretrizes da instrução normativa nº 100-2018, acompanhou a contratação o “Termo de Consentimento Esclarecido – TCE” em folhas apartadas, demonstrando o tipo de contratação e modalidades mais vantajosas, além do funcionamento do saque por meio do cartão, onde será gerado encargos que deverão ser pagos na próxima fatura, descontada do valor pago mediante consignação.”

Destaca que “o valor mínimo da fatura é descontado em folha de pagamento, mediante convênio com o órgão pagador. O percentual da margem consignável limita-se, usualmente, a 5% da remuneração ou benefício disponível” e que “a diferença, entre o pagamento mínimo e demais despesas cobradas no cartão (saldo remanescente), deve ser paga nas agências bancárias ou outro meio expressamente autorizado, até a data de vencimento da fatura, através da fatura mensal que é enviada ao cliente.”

Salienta a impossibilidade de devolução de valores, suspensão de cobrança ou condenação ao pagamento de indenização por danos morais frente à regularidade da contratação e utilização pela Apelada do crédito disponibilizado, não havendo a comprovação do dano alegadamente suportado, sendo não mais que mero aborrecimento, devendo, ao menos, ter o
quantum
indenizatório reduzido.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente, com a inversão do ônus da sucumbência.

Subsidiariamente, pugna, caso mantida a condenação por danos morais, à redução do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial da incidência de juros de mora, devendo ser o termo inicial a data do arbitramento da indenização.

Nas contrarrazões, a Apelada, pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando que não há o que se falar em desconhecimento da contratação, frente a utilização do crédito concedido; inexistência de dever de restituir valores e ausência de ato ilícito ensejador de dano moral.

A ação foi proposta pela Apelada, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica; restituição dos valores descontados em seu benefícios previdenciário e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Com efeito, diante do que foi explanado, vislumbra-se que a parte autora não detinha conhecimento das peculiaridades da forma pela qual a contratação se operaria motivo pelo qual a ineficiência de informações pelo prestador do serviço ocasiona uma obrigação de reparar os danos advindos ao consumidor, nos termos do Art. 14 do CDC: ”O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

De acordo com o que foi observado, a ausência de informação adequada à parte consumidora acabou por onerá-la, restando nítida a falha na prestação do serviço contratado consistente em um desconto elevado do que havia sido previamente autorizado, incluindo descontos referentes a um cartão de crédito que não solicitou, estando patente a existência de dano.

Porém até a propositura da presente ação os descontos mensais persistiam, em total afronta ao pactuado entre as partes, causando enriquecimento ilícito da Instituição Financeira. (...)

De mais a mais, imperioso ratificar que a falsidade de assinatura em contrato caracteriza-se como nulidade absoluta, pois não houve a manifestação de vontade daquela cuja assinatura foi falsificada; afinal, a existência de fraude, por si só, é incapaz de afastar a responsabilidade da reclamada que cometeu o equívoco, porquanto compete ao fornecedor de serviços agir diligentemente, tomando todas as precauções possíveis, visando impedir ou minorar as possíveis fraudes. (...)

Posto isso, com fulcro no inciso I do art. 487, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para declarar inexistente o débito de R$ 2.525,00 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais) ratificando a liminar concedida no ID 14972427, bem como condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença, com juros contados do evento danoso (súmulas 54 e 362 do STJ).

Por derradeiro, condeno o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(...)” (ID. 173107263).

Após a oposição de embargos de declaração estes foram acolhidos, nos seguintes termos:

“(...) Da análise detida dos autos, verifico que, de fato, houve um equívoco na decisão, uma vez que há pedido para devolução de todas as parcelas descontadas corrigidas e atualizadas desde o desembolso, não tendo este Juízo manifestado acerca do referido pedido.

Desta feita, conheço os embargos por tempestivos e no mérito dou-lhes provimento, para integrar a sentença nos seguintes termos:

"Sob estes fundamentos, resta patente a conduta ilícita desenvolvida pela instituição requerida, sendo medidas que se impõem a inexigibilidade da dívida, o retorno das partes ao status quo ante, e o estabelecimento da prestação reparatória, inclusive, porque o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome independe de comprovação, operando, portanto, in re ipsa.

(...)

Posto isso, com fulcro no inciso I do art. 487, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial para declarar inexistente o débito de R$ 2.525,00 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais) ratificando a liminar concedida no ID 14972427, bem como, para DETERMINAR que o réu promova a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, corrigida monetariamente e com incidência de juros legais a partir da data do desembolso de cada parcela a ser restituída, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil, e condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença, com juros contados do evento danoso (súmulas 54 e 362 do STJ)." (ID. 173107275)

A Apelada narra na exordial que desconhece o contrato em estudo, tomando conhecimento deste ao buscar informações com o gerente de sua conta bancária, ao verificar depósito em sua conta no valor de R$ 2.525,00 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais centavos), que passou a gerar descontos em seu contracheque no valor de R$ 233,38 (duzentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos) desde fevereiro/2018, que apesar de entrar em contato com o Banco Apelante para realizar o cancelamento do contrato e devolução dos valores, não obteve êxito.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

Nas razões de apelação o Banco Apelante defende a regularidade da contratação, entretanto, o documento que acompanhou a contestação, como sendo o contrato firmado do qual decorreu os descontos no contracheque da Apelada, é nominado como MT Fomento Card – Ficha Cadastral / Proposta de Adesão – Informações do Titular.

Além de o documento mencionado alhures ferir o dever de informação e em que pese em sua defesa o Banco Apelante afirme que o contrato é proveniente de aquisição de carteira do Banco Cruzeiro do Sul, não se verifica elementos suficientes para demonstrar a contratação do serviço pela Apelada, se limitando a colacionar aos autos faturas do cartão de crédito supostamente contratado pela Apelada.

Importa destacar que tais documentos não se revelam hábeis a demonstrar, de forma inequívoca a contratação, sendo tudo corroborado pela pronta iniciativa da Apelante em realização a devolução de valores referente ao empréstimo não solicitado, sendo o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e condizente com o caso concreto.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Empréstimos consignados não contratados pelo autor. Banco réu que não se desincumbiu do ônus de provar a contratação pelo autor. Autor que efetuou o depósito do valor recebido em sua conta nos autos. Inexistência de relação jurídica. Apelação do réu. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10025982020228260007 São Paulo, Relator: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 06/11/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. 3. No caso, o montante reparatório, estabelecido em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, a título de empréstimo bancário não contratado, mostra-se irrisório, impondo-se sua revisão. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de majorar o montante da indenização fixada a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (STJ - AgInt no AREsp: 2063845 MS 2022/0035789-1, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Em relação aos danos morais, tem-se que configurado, em razão de o serviço não solicitado pelo consumidor ter gerado descontos em seu benefício, sendo este de caráter alimentar.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

No que tange ao pleito à alteração do termo inicial de juros de mora, descabido que a incidência se dê a partir da sentença, vez que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Diante do exposto, não apresentados pela instituição bancária documentos hábeis a contrapor o alegado pela Autora, a r. sentença merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024